Tribunal: TJES
Processo: 5010169-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010169-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. P. S. P.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010169-93.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
LUCA PITANGA SALIM PINHEIRO, REPRESENTADO POR CAMILA PITANGA CALIL SALIM
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCA PITANGA SALIM PINHEIRO, REPRESENTADO POR CAMILA PITANGA CALIL SALIM
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, na ação de obrigação de fazer manejada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a tutela provisória pleiteada, na qual visava o fornecimento do medicamento Somatropina.

Segundo aduz o agravante (id nº 3568756), atualmente possui 11 (onze) anos de idade e sofre de transtornos relacionados à patologia nanismo, daí porque a médica que o acompanha passou a prescrever o medicamento Somatropina, vindo a proporcionar melhora considerável do seu quadro clínico, de modo que solicitou ao agravado seu fornecimento, pela via administrativa, o que foi negado, razão pela qual pleiteia a concessão pela presente via recursal.

Cientificado, o recorrido não se manifestou.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010169-93.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
LUCA PITANGA SALIM PINHEIRO, REPRESENTADO POR CAMILA PITANGA CALIL SALIM
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCA PITANGA SALIM PINHEIRO, REPRESENTADO POR CAMILA PITANGA CALIL SALIM
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, na ação de obrigação de fazer manejada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu a tutela provisória pleiteada, na qual visava o fornecimento do medicamento Somatropina.

Segundo aduz o agravante (id nº 3568756), atualmente possui 11 (onze) anos de idade e sofre de transtornos relacionados à patologia nanismo, daí porque a médica que o acompanha passou a prescrever o medicamento Somatropina, vindo a proporcionar melhora considerável do seu quadro clínico, de modo que solicitou ao agravado seu fornecimento, pela via administrativa, o que foi negado, razão pela qual pleiteia a concessão pela presente via recursal.

Ao analisar o presente feito, observo que o MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que a “
conclusão o NAT deixa implícito que a baixa estatura por si só não é suficiente para ensejar o tratamento hormonal pretendido, e, que, no caso em tela, ‘repetidamente não foram juntados aos autos informações adicionais que venham subsidiar a elaboração de Parecer Técnico científico conclusivo, e, considerando que a evidência de benefício clínico do uso da Somatropina em casos de baixa estatura idiopática é marginal, sua segurança a longo prazo não é bem definida e o custo do tratamento é alto, e, por fim, considerando que o uso de Somatropina em indivíduos que não tenham indicação comprovada pode acarretar inúmeros efeitos adversos, ratifica-se o Parecer Técnico nº 1260/2022 previamente elaborado por este Núcleo’
”, como se vê da decisão id. 18081242 dos autos de origem.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da magistrada de primeiro grau, entendo que merece ser provido o presente agravo de instrumento.

Isso porque, segundo pode ser visto do feito de origem, o menor agravante vem sendo acompanhado por uma profissional da medicina, a qual lhe prescreveu o uso do medicamento Somatropina como forma de lhe proporcionar um melhor desenvolvimento, com condições de crescimento próximas ao normal para sua idade.

Além disso, a mesma médica deixou assente, em seu laudo, que ao iniciar o tratamento com o medicamento em questão, o recorrente teve bons resultados, os quais, todavia, foram interrompidos diante da suspensão do fornecimento do fármaco, dada a impossibilidade de sua aquisição.

Vale citar a íntegra do laudo médico em questão:

Luca Pitanga Salim Pinheiro, 11 anos, nasceu a termo, oligohidramnio, PN: 28 l O g, EN: 46cm, PIG. Desde os 3 anos vem apresentando estatura abaixo do alvo familiar e evoluindo com queda de percentil. Aos 6 anos, iniciou propedêutica para DGH, com IGF l normal e IO sempre atrasada. Propedêutica endocrinológica e pediátrica, todos normais.

Desta forma, optou-se por teste terapêutico com somatropina para otimizar estatura, em caso de Baixa Estatura Idiopática. Fez uso de somatropina, com excelentes resultados e boa VC, com recuperação para o alvo genético, porém por questões financeiras, esta sem somatropina há 6 meses e cresceu apenas l cm, apresentando queda de percentil.

Solicito que seja retomado o tratamento e mantido até que alcance estatura final (id. nº 16704157 dos autos de primeiro grau).

Dessa maneira, vê-se que a utilização do medicamento pleiteado pelo agravante lhe trouxe resultados satisfatórios. Tanto que, uma vez interrompido, o menor teve uma taxa de crescimento bastante reduzida se comparada com aquela alcançada durante o período de utilização da Somatropina.

Não ignoro, Em. Pares, a relevância das informações trazidas pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT
quanto à suposta ausência de elementos concretos capazes de conduzir à concessão segura e sem dúvidas da medicação pleiteada pelo recorrente, como se vê do
id. nº 17769666 dos autos de origem
.

Ocorre que, pelo que vejo do feito, o agravante logrou carrear os exames realizados e que demonstram os bons resultados que o tratamento médico pode lhe oferecer (id. nº 17412313 dos autos de primeiro grau).

Além disso, estando o recorrente acompanhado por médica de sua confiança, que é especialista na área de atuação e vem recomendando o uso da medicação em questão, inclusive reforçando a existência de resultados positivos justamente no caso do agravante, não vejo óbice à sua concessão.

De mais a mais, pelas provas trazidas ao feito a medicação pleiteada não será capaz de onerar sobremaneira os cofres do agravado, eis que o custo de aquisição está na faixa entre R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) a R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) (id. nº 16704159 dos autos de primeiro grau), daí porque, ao contrário do que afirmado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, não vejo motivos para o não acolhimento do pleito recursal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante a medicação pleiteada na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010169-93.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
LUCA PITANGA SALIM PINHEIRO, REPRESENTADO POR CAMILA PITANGA CALIL SALIM
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
SOMATROPINA – TRATAMENTO DE NANISMO – COMPROVAÇÃO DE BONS RESULTADOS – ACOMPANHAMENTO POR MÉDICA ESPECIALISTA – CUSTO DO REMÉDIO – NÃO ONERAÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por considerar que o agravante vem sendo acompanhado por uma profissional da medicina especialista, a qual lhe prescreveu o uso do medicamento Somatropina como forma de lhe proporcionar um melhor desenvolvimento, com condições de crescimento próximas ao normal para sua idade e, estando provado que ao iniciar o tratamento com o referido medicamento, teve bons resultados, os quais podem ser demonstrados por meio
exames médicos, não há óbice à sua concessão.

2. Comprovado que
o custo de aquisição do medicamento está na faixa entre R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) a R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), su
a concessão
não será capaz de onerar sobremaneira os cofres do agravado.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante a medicação pleiteada na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.